Tribunal: CARF
Processo: 13827.000036/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000036/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.229 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
LA BELLA COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições para a
Seguridade Social ou apresentá-los de forma deficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento da
multa por violação a obrigação acessória (AIOA n° 37.200.533-0), por ter a Recorrente deixado
de exibir documentos ou os ter exibido de forma deficiente, embora intimada através do Termo
de Inicio da Ação Fiscal e os demais Termos de Reintimação Fiscal, tudo conforme disposto no
Relatório Fiscal da Infração, a saber:
- Deixou de exibir todos os recibos de pagamento a contribuintes individuais
relativos a fretes e carretos e comissões sobre vendas, bem como os conhecimentos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000036/2009-68
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000036/2009-68

transportes rodoviários e recibo de pagamento ou o respectivo documento comprobatório do
pagamento efetuado a título de distribuição de lucro aos sócios em 31/12/2004;
- Apresentou Livro Diário n° 03 que não atendia as formalidades extrínsecas, uma
vez que seu registro no competente cartório ocorreu apenas após o inicio da ação fiscal;
- Deixou de contabilizar inúmeros fatos contábeis devidamente relacionados no
citado Relatório Fiscal da Infração.
Os fatos subsumam à infração disposta nos art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91,
na redação dada pela Medida Provisória MP 449/2008, c/c os arts. 232 e 233, parágrafo único,
do Regulamento de Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social ou
apresentá-los de forma deficiente.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Quanto aos Recibos de Pagamentos a Autônomos, do contrário que alega a
fiscalização, os mesmos foram efetivamente pagos pela empresa e
regularmente contabilizados no Livro diário no 003.
(ii)
Os demais recibos de fretes e comprovantes de pagamentos foram
arbitrados unilateralmente, tendo a fiscalização lançado mão das notas
fiscais de entrada e saída sem, entretanto, haver prova nos autos de que o
pagamento era responsabilidade da Recorrente, considerou apenas por
constar “por conta do destinatário” ou “por conta do emitente”, de forma
presumida, sem qualquer documento hábil. Atribuiu à Recorrente uma
responsabilidade de pagamento que não ocorreu.
(iii)
Reforça que se trata de presunção a atribuição de responsabilidade à
Recorrente pelo pagamento de fretes que não ocorreu, sendo que essa
presunção é iuris tantum;
(iv)
Quanto ao lucro distribuído, a comprovação vem estampada no
lançamento contábil realizado no final do exercício e cujo pagamento se
deu através da conta caixa. Por esta razão não há cópia de cheque ou
extrato bancário que comprove o referido pagamento. Aclara o por que de
a conta Caixa ter um saldo contábil positivo, justificando o pagamento aos
sócios mediante lançamento contábil;
(v)
Discorre sobre o extravio do Livro Diário n° 03 e a emissão de segunda via
e o posterior registro no cartório competente. Ou seja, não deixou de
apresentar o Livro Diário, o apresentou devidamente registrado, que
inclusive serviu de base para os demais lançamentos. Portanto, essa
irregularidade não aconteceu.
(vi)
Quanto ao pagamento de fretes e carretos a Recorrente reforça que os
pagamentos não são efetivamente feitos por ela. Que apesar de constar nas
notas fiscais que o frete seria por conta do destinatário ou do emitente, o
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000036/2009-68

valor do frete na aquisição de produtos estava embutido no preço das
mercadorias já que se utilizava de veículos da própria vendedora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Inicialmente destaco que justamente em virtude da ausência de apresentação de
todos os documentos solicitados pela fiscalização, bem como das irregularidades do Livro Diário
apresentado, foram lançadas, por aferição indireta, as contribuições previdenciárias devidas pela
Recorrente. Assim, o PTA de no 13827.000032/2009-80,relacionado à ação fiscal que também se
refere o presente feito, teve acórdão assim ementado, de minha relatoria:
LANÇAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
DOCUMENTOS
DEFICIENTES.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário
Por esse fundamento, é racional que se entenda devida a multa por violação a
obrigação acessória, nos termos do art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela
Medida Provisória MP 449/2008, c/c os ans. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento de
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
De outro ângulo, também não prospera os fundamentos da Recorrente. Ora, é
inquestionável que apesar de intimada, a Recorrente não apresentou a documentação solicitada,
indicada no relatório deste voto. Quanto ao Livro Diário, também é extreme de questionamentos
sua irregularidade extrínseca.
Nessa linha de pensamento, deveria a Recorrente provar suas alegações, é dizer,
que teria havido um extravio do livro diário, o que a teria motivado a registrá-lo em momento
posterior à ação fiscal, ou mesmo que inexiste pagamento de fretes e carretos, para argumentar.
Ao revés, a Recorrente apenas alegou genericamente essas situações.
Ante a identidade de fundamentos da Impugnação e do presente Recurso, adiro às
suas razões, transcrevendo-as:
O Relatório Fiscal da Infração é claro e objetivo quando relaciona todos os fatos que
levaram a lavratura do presente Al. Relativamente aos fretes e carretos, duas são as
infrações cometidas pela Impugnante, deixou de apresentar todos os referidos RP e
deixou de contabilizar em seu Livro Diário n° 03 inúmeros pagamentos com essa
destinação.
Relata a fiscalização que, baseado em análise das notas fiscais de compras de
mercadorias, constatou fretes e carretos por conta da autuada, ou seja, frete por conta do
destinatário. Nas notas fiscais de venda de mercadorias, verificou a existência de frete
por conta do emitente, ou seja, em ambos os casos, por conta da autuada. Anexa, por
amostragem, ao processo de débito lançado na mesma ação fiscal DEBCAD n°
37.200.529-2 cópias de notas fiscais e de folhas do razão da empresa onde se constata a
base documental de suas afirmações, inclusive com a identificação das respectivas
contas contábeis. Tal informação consta do Relatório Fiscal deste AI. Apresenta ainda
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000036/2009-68

planilha com dados individualizados, por amostragem, de fatos contábeis não
devidamente escriturados relativos aos fretes e carretos.
Ou seja, incabível a alegação da Autuada de que não há nos autos elementos que
comprovem que era de sua responsabilidade o pagamento desses fretes.
Existindo notas fiscais de compra ou venda de mercadoria, estas inclusive, emitidas pela
própria à Impugnante, atribuindo a ela a responsabilidade pelo pagamento do frete, não
havendo constatação no Livro Razão dos respectivos pagamentos de fretes e carretos em
contas contábeis devidamente identificadas e não trazendo a empresa aos autos nenhum
elemento comprobatório de suas alegações de que não era sua a responsabilidade por
esses pagamentos, de que compradores ou vendedores utilizavam-se de seus próprios
veiculos para executar os serviços de fretes, nenhum reparo merece a atuação da
Auditoria Fiscal autuante no que tange a infração cometida objeto deste AI
relativamente a fretes e carretos.
Relativamente aos RPA que não foram apresentados à fiscalização e que motivaram
essa lavratura, registre-se que não só deixaram de ser exibidos os documentos referentes
aos serviços de fretes e carretos, como também referentes às comissões pagas sobre
vendas, além dos conhecimentos de transporte rodoviário, apesar de devidamente
intimada por termos próprios para tal. Observe-se que relativamente ao pagamento de
comissões sobre vendas a Autuada não se manifesta em sua defesa. No próprio
Relatório Fiscal da Infração, a fiscalização apresenta, por amostragem, situações em que
se verifica a não contabilização de pagamentos de comissões sobre vendas, deixando
consignado que constam os dados dos vendedores no corpo da nota fiscal de venda
emitida pela própria Impugnante, cujas cópias também estão anexadas no processo de
débito lançado na mesma ação fiscal, n° DEBCAD 37.200.529-2. Também identifica a
respectiva conta contábil do razão.
Já relativamente ao lucro distribuido alega a Autuada que a comprovação do pagamento
está estampada no próprio lançamento contábil realizado no final do exercício de 2004 e
que o respectivo pagamento se deu através da conta Caixa. De qualquer forma, deve
existir e deveria ter sido apresentado o documento contábil que embasou essa
escrituração, por exemplo, um recibo de pagamento. Não tendo sido apresentado tal
documento e nenhum outro que o substituiria, conforme solicitado pela fiscalização,
correta também aqui a autuação na forma como foi procedida.
Por fim, afirma a Impugnante que não deixou de apresentar o Livro Diário n° 03 e que o
apresentou devidamente registrado no competente Cartório e que, inclusive o mesmo
serviu de base para os lançamentos que geraram a lavratura de outros Autos de Infração.
lmprocedem suas argumentações.
O Livro Diário n° 03 foi apresentado sem estar devidamente registrado no órgão
competente, ou seja, sem as devidas formalidades extrínsecas, tendo sido procedido seu
registro após o início da ação fiscal, o que caracteriza infração à legislação vigente,
apresentação deficiente de livros contábeis, vide dispositivos legais acima transcritos.
Ao não apresentar os Livros Diários devidamente registrados a autuada infringiu ao
disposto nos §§ 2° e 3° do an. 33 da Lei 11o 8.212/91, combinado com o art. 233,
parágrafo único, do RPS, onde está definida como apresentação deficiente dos Livros
solicitados, aqueles que não preencham as formalidades legais, o que inclui seu registro.
Portanto, agiu bem a Auditoria Fiscal, pois ao constatar descumprimento de obrigação
acessória lavrou o competente Auto-de-Infração, não cabendo prosperar o alegado e
pretendido pela Impugnante.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.229 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000036/2009-68

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital